Tribunal: TJMT
Processo: 1030304-87.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030304-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA FERREIRA SALES - CPF: 274.323.511-04 (APELANTE), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), WASHINGTON LUIS RUBIANO - CPF: 632.706.410-87 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – JUNTADA DE CONTRATO - ASSINATURAS IDÊNTICAS - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pela parte autora e a disponibilização do crédito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1030304-87.2022.8.11.0041

APELANTE:

ANA FERREIRA SALES

APELADO:

FACTA FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA FERREIRA SALES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 10
ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da
ação declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em desfavor da
FACTA FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogou a tutela de urgência e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

A apelante aduz que a assinatura contida no r. contrato se encontra colada no documento e a linha abaixo da assinatura encontra-se na cor azul, diferente das demais, demonstrando fraude na assinatura, por esse motivo foi requerido o pedido de prova pericial do documento, sendo o mesmo indeferido.

Assevera que a transferência dos r. valores foi realizada para a conta da AGIL PROMOTORA ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO ltda, conforme verifica-se no Id 248102236.

Assegura que a parte apelada não se desvencilhou do ônus de apresentar quaisquer documentos hábeis a comprovar a efetiva contratação do empréstimo consignado pela apelante.

Afiança que se mostra possível a declaração de nulidade do negócio jurídico, pelo que o consumidor tem direito à repetição do indébito, acrescido de correção monetária e da taxa legal de juros, consoante preconiza art. 42, parágrafo único do CDC.

Diante de todo o exposto, requer provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado n. 0005549029, pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito, como a inversão e majoração dos honorários de sucumbência, por fim requer a inversão e majoração dos honorários de sucumbência

(Id. 248102658).

O apelado em contrarrazões, sustenta a validade do negócio jurídico, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 248102660).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita (Id.
248867667
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparo realizado, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
ANA FERREIRA SALES
ajuizou a presente
ação
em desfavor da
FACTA FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, alegando, em síntese, que idosa, pensionista e adquiriu empréstimos consignados, com desconto direto em folha de pagamento.

Aduz que celebrou com a instituição financeira contrato chamado de empréstimo consignado, entretanto a instituição contratou outros empréstimos consignados, sem a sua autorização.

A par disso, postulou pela procedência da demanda a fim de que seja declarada a inexigibilidade do contrato, com o cancelamento definitivo dos descontos, para que o réu seja condenado a restituir em dobro o valor pago pela parte autora, condenando ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais, além das verbas de sucumbência.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a autora ao ônus da sucumbência, no qual insurge-se a apelante, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade a fim de declarar a inexistência do contrato, indenização por danos morais e repetição de indébito.

Pois bem.
Nota-se que ficou demonstrado nos autos o contrato de empréstimo formulado entre partes, devidamente assinado pela apelante (id. 248102235) cuja assinatura é idêntica a aposta pela autora na procuração e declaração (Ids. 248102214 e 248102219), juntamente com os documentos da autora, cuja cópia também fora acostada junto ao contrato, sendo que a parte autora não juntou extratos bancários para comprovar que não se beneficiou dos valores.

Quanto ao ponto a magistrada
a quo
fez percuciente análise a qual peço vênia para transcrever:

“(...) Aduz a parte autora que acredita não pactuou o contrato de empréstimo consignado.

Verifica-se que o requerido apresentou o contrato devidamente assinado (ID 95402047), e o comprovante de transferência de crédito dos valores para a conta indicada pela parte autora (ID 95402048).

Nesse ponto, observa-se que a assinatura aposta no contrato é similar às assinaturas apostas na procuração e outros documentos da autora juntados com a inicial, pelo que
entendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica/documentoscópica
, ainda mais por, em simples análise ao contrato, ser possível observar a inexistência de suposta sobreposição da assinatura no documento, inclusive em comparativo com a procuração, que apresenta a mesma aparência.

Ademais, não há informação pela parte autora que em algum momento teve seus documentos extraviados.

Não bastasse isso, a parte autora poderia ter juntado o extrato da sua conta bancária, a fim de comprovar que não houve a liberação de valor em sua conta, contudo,
não o fez
(art. 373, I, CPC).

Sabe-se que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, ou seja, de que não tinha a intenção de realizar essa modalidade de contratação (vício de consentimento), do qual não se desincumbiu (art. 373, I, CPC), razão pela qual não há como prevalecer esta demanda.

Fato que também merece atenção é que em consulta ao sistema do PJE, observa-se que a parte autora questiona contra diversos bancos as contratações de empréstimos/cartões e os descontos realizados em sua folha de pagamento, etc., basicamente com a mesma alegação, de que não firmou qualquer contrato, o que destoa, no mínimo, da boa-fé objetiva e lealdade processual, já que se trata de pessoa absolutamente capaz, não sendo admissível que apesar de conter a descrição dos inúmeros descontos em sua folha de pagamento, apenas se ateve aos mesmos anos depois” (sic).

Sendo assim, nota-se que a instituição apelada agiu com o necessário zelo na prestação do serviço, o que implica no reconhecimento da existência do contrato, sobretudo porque foi atendida a forma prescrita em lei, restando evidente a boa-fé da recorrida.

A propósito, em caso absolutamente análogo, o desfecho da ação foi exatamente o mesmo, que restou ementado nos seguintes termos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO
– CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.
A senilidade, per si, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil, o que ocorreu na espécie.”
(N.U 1000086-29.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Ainda, nesse viés:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS –
PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DIREITO DA PARTE AUTORA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, não tendo a autora/apelante se
desincumbido do seu ônus de provar o suposto desconto ocorrido em seu benefício previdenciário, não há se falar em dano material e moral, conforme o teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe
.”
(N.U 1020711-15.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

Desta maneira, como não ficou comprovado o dano quanto à conduta do banco recorrido, sobretudo por demonstrar a regularidade da negociação contratual, não há o que se falar no dever de indenizar por parte da instituição financeira.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024